Tribunal: TJMT
Processo: 0001469-12.2016.8.11.0011
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001469-12.2016.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]

Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[ROSIANE SIQUEIRA DE SOUZA - CPF: 009.882.951-30 (APELANTE), GIUSEPPE ZAMPIERI - CPF: 859.207.971-34 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE - CNPJ: 03.755.477/0001-75 (APELADO), MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE - CNPJ: 03.755.477/0001-75 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE - CNPJ: 03.755.477/0001-75 (APELANTE), GILSON CARLOS FERREIRA - CPF: 383.631.191-72 (ADVOGADO), M. A. S. O. (APELADO), ROSIANE SIQUEIRA DE SOUZA - CPF: 009.882.951-30 (REPRESENTANTE), GIUSEPPE ZAMPIERI - CPF: 859.207.971-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E ESTÉTICOS –
ACIDENTE COM O ALUNO NO INTERIOR DA ESCOLA MUNICIPAL – FALHA NO DEVER DE VIGILÂNCIA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ENTE PÚBLICO MUNICIPAL -
CONDUTA OMISSIVA DA ESCOLA PELA NÃO-OBSERVÂNCIA DO DEVER DE GUARDA E VIGILÂNCIA
– INDENIZAÇÃO DEVIDA – DANO MORAL – CARACTERIZADO –
QUANTUM
MANTIDO - ELEMENTOS PROBATÓRIOS INSUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE “CIRURGIA PLÁSTICA CORRETIVA” OU MESMO A OCORRÊNCIA DE DEFORMIDADE E/OU CICATRIZES DE CARÁTER PERMANENTE –
DANOS MATERIAIS E ESTÉTICOS NÃO COMPROVADOS
-
REDISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1 - A responsabilidade civil do Estado é objetiva baseada na teoria do risco administrativo no caso de comportamento danoso comissivo (art. 37, § 6o, CF) e subjetiva por culpa do serviço ou "falta de serviço".

2. O cerne da demanda cinge-se em aferir se resta configurada a responsabilidade do Município pelo dano suportado pela menor, após ter quebrado dois dentes, ao ser atingida na boca por um balanço empurrado por um colega.

3. Destarte, caracterizado está o dano e o dever de indenizar, eis que, no caso em tela, o dano moral existe
in re ipsa
, está ínsito na própria ofensa, sendo dispensadas maiores aprofundamentos acerca dos danos advindos da lesão sofrida que ocasionou a quebra de dois dentes

da menor.

4. No caso, considerando as peculiaridades do caso concreto, a quantificação da conduta ilícita e capacidade econômica da ofensora, entendo que a quantia a título de indenização por morais fixada na sentença em R$ 10.000,00 (dez mil reais) deve ser mantida, considerando a extensão dos danos causados à menor, a qual teve a quebra de dois dentes.

5. O dano estético caracteriza-se pela modificação negativa e permanente na aparência física do indivíduo, ou seja, haverá dano estético quando for constatado um efetivo prejuízo a algum atributo físico da pessoa, repercutindo negativamente em sua imagem. A caracterização do dano estético exige a degradação física da vítima decorrente do ato ilícito, ainda que as lesões não sejam expostas a terceiros. Para que ocorra o dano estético é necessário que a lesão seja duradoura ou permanente, ou seja, que ela se prolongue no tempo de forma que efetivamente cause danos de natureza estética à vítima, o que não restou comprovado no presente caso.

6. No que tange aos danos materiais, descabe qualquer indenização em favor da Apelada, considerando que não consta nos autos a comprovação de pagamento das despesas pleiteadas.

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recursos de apelação cível interpostos pelo
MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE
contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 1a Vara da Comarca de Mirassol D'Oeste/MT, Dra. Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima, que nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais, Estéticos e Morais no
0001469-12.2016.8.11.0011 – Código: 237408, proposta por
M. A. S. O
. julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, para condenar o município requerido a pagar ao requerente a importância de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais, também para condenar ao pagamento de danos estéticos no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), ambos os valores corrigidos monetariamente, pelo INPC, a partir desta decisão (súmula 362 do STJ) e acrescidos de juros legais, de 1% (um por cento) ao mês, desde o evento danoso e, ainda, para condenar o mesmo ao ressarcimento dos danos materiais suportados pelo autor, os quais totalizaram R$ 1.390,00 (hum mil trezentos e noventa reais), corridos monetariamente, pelo INPC e acrescidos de juros legais, de 1% (um por cento) ao mês, desde o desembolso. Condenando o requerido ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre o valor do proveito econômico obtido, nos termos do § 2o do art. 85 do CPC.

O apelante sustentou em suas razões, o ente público municipal defendeu a ausência de responsabilidade pelos danos invocados pela parte autora.

Alegou, para tanto, que o evento suscitado ocorreu em razão de força maior, pelo qual não pode ser responsabilizada a administração pública, nos moldes do artigo 393 do Código Civil.

Argumentou, especificamente quanto ao caso, que a criança, enquanto estava no parquinho da entidade escolar, foi atingida na boca por um balanço empurrado por um colega, oportunidade em que teve dois dentes quebrados.

Apontou, nestes termos, que em relação a referido fato empreendeu todos os esforços buscando amenizar os efeitos dele decorrentes, o que reforça a caracterização da excludente do dever de indenizar.

Defendeu, ainda, a ausência de comprovação dos danos, morais, materiais e estéticos, aventados na inicial e, com fulcro no alegado, pugnou pelo provimento do recurso, para o fim de que, reformada a sentença, sejam julgados improcedentes os pedidos formulados na inicial, ou pela redução do
quantum
indenizatório.

O apelado ofertou as contrarrazões, conforme id.
2142520.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, na lavra do Dr. Leonir Colombo, opina pelo
“pelo CONHECIMENTO do recurso de apelação interposto, e pela DESCONSTITUIÇÃO da sentença proferida em primeiro grau, nos termos da fundamentação supra”,
conforme ID. 2777274.

É o relatório.

Yale Sabo Mendes

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
cuida-se de Recurso de Apelação interposto contra sentença que
julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, para condenar o município requerido a pagar ao requerente a importância de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais, também para condenar ao pagamento de danos estéticos no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), ambos os valores corrigidos monetariamente, pelo INPC, a partir desta decisão (súmula 362 do STJ) e acrescidos de juros legais, de 1% (um por cento) ao mês, desde o evento danoso e, ainda, para condenar o mesmo ao ressarcimento dos danos materiais suportados pelo autor, os quais totalizaram R$ 1.390,00 (hum mil trezentos e noventa reais), corridos monetariamente, pelo INPC e acrescidos de juros legais, de 1% (um por cento) ao mês, desde o desembolso.

De início, ressalto que no recurso de apelação se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos que em 18/05/2016, M. A. S. O., representada por ROSIANE SIQUEIRA DE SOUZA ingressou com Ação de Indenização por Danos Materiais, Estéticos e Morais, narrando que no dia 14/08/2015 a Requerente estava brincando no parquinho da escola, quando outra criança bateu um balanço de ferro em sua boca, o que acarretou a quebra de 02 (dois) dentes.

Aduz que o requerido, enquanto responsável pela escola, deveria ter de imediato lhe prestado atendimento, porquanto o acidente em voga ter causado á infante fratura coronária, ficando evidente, em tese, a omissão do requerido em prestar o apoio necessário à requerente.

Decisão de ID. 2142427, indeferindo a tutela antecipada, designando audiência de conciliação e determinando a citação do Requerido.

Realizada audiência de conciliação sem êxito (ID. 2142442).

Sobreveio a sentença objurgada, tendo entendido o Magistrado de piso, que “patente a responsabilidade do ente público municipal mantenedor da instituição de ensino infantil, uma vez que devidamente comprovado nos autos que a criança estava sob a guarda e vigilância da escola, tendo o acidente decorrido do fato de terem se omitido em supervisionar as atividades dos menores, bem como em prestar o socorro imediato necessário, restando imperativo a reparação.” (ID. 2142461)

Insurge-se o Município de Mirassol D’Oeste contra a sentença, afirmando que empreendeu todos os esforços buscando amenizar os efeitos dele decorrentes.

Com essas considerações, passo a análise recursal.

A respeito da responsabilidade civil do Estado, a Constituição Federal ao tratar da matéria no art. 37, §6o, preconiza que:

“Art. 36 – (...)

§6 - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos, responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”.

Da leitura do dispositivo supratranscrito
, depreende-se ser despicienda a demonstração de culpa
lato sensu
da Administração Pública para reparação dos danos por ela causados
, sendo necessária apenas a comprovação do dano causado à vítima. Portanto, para configurar a responsabilidade civil é necessário que estejam presentes todos os seus pressupostos, sejam eles, dano, culpa do agente e nexo de causalidade.

Assim, a obrigação de reparar danos por conduta omissiva do Estado é necessária a presença de quatro pressupostos, quais sejam: a)
conduta omissiva
; b)
nexo causal
; c)
dano
e d)
a culpa ou o dolo
.

No mesmo sentido estabelece o art. 43, do Código Civil, acerca da responsabilidade do ente público,
in verbis:

Art. 43. As pessoas jurídicas de direito público interno são civilmente responsáveis por atos dos seus agentes que nessa qualidade causem danos a terceiros, ressalvado direito regressivo contra os causadores do dano, se houver, por parte destes, culpa ou dolo.

Com efeito, nos termos dos dispositivos acima transcritos, a responsabilidade do ente público por ato comissivo se configura objetiva, lastreada, conforme doutrina majoritária, na
Teoria do Risco Administrativo
, bastando, tão somente, que se comprovem três elementos, quais sejam, a conduta de um agente público, o dano causado a terceiros e o nexo de causalidade entre o fato lesivo e o dano, não havendo necessidade de comprovação do requisito subjetivo, ou seja, o dolo ou a culpa do agente público causador do dano. Vale ressaltar que, o Estado somente se eximirá do dever de indenizar se comprovado: caso fortuito ou força maior; culpa exclusiva da vítima; ou culpa exclusiva de terceiro.

Diante do cenário fático ora em debate, é notório que deve recair sobre o Município de Mirassol D’Oeste a responsabilidade civil decorrente do dano causado pela omissão ou ineficiência dos agentes públicos, os quais deveriam zelar pela incolumidade física dos alunos matriculados em escola por ele administrada.

É fato, por mais diligente que seja o educador ou monitor, não haver como impedir crianças dessa idade de correr, pular, brincar, cair durante as aulas, recreios e intervalos escolares. Contudo, também
é sabido que os professores ou demais encarregados têm o dever de vigilância com relação aos menores, e o Poder Público, de manutenção das instalações e equipamentos, de modo que não representem riscos, sendo que sua omissão, diante da ocorrência de um acidente, pode gerar o dever de indenizar.

Assim, no presente caso, não há que se falar em força maior, conforme tenta fazer crer o Recorrente.

Com efeito, os fatos relatados e devidamente comprovados escapam do cotidiano, pois a criança estava em ambiente escolar quando ocorreu o incidente.

Nesse aspecto, recai sobre o Colégio a responsabilidade civil decorrente do dano causado pela omissão ou ineficiência dos monitores ou supervisores, os quais deveriam zelar pela incolumidade física do aluno matriculado em escola por ele administrada.

Quanto ao nexo causal, o mesmo restou devidamente demonstrado que o acidente ocorreu dentro do estabelecimento educacional, posto que em grau recursal, o Município não nega que o incidente tenha ocorrido nas dependências da escola.

Tendo em vista que o infortúnio se deu no interior da instituição de ensino, por decorrência de falha no dever de assegurar a integridade do aluno, a obrigação de indenizar é impositiva, devendo se dar na medida da extensão do dano, como determina a legislação vigente.

A propósito, a doutrina pertinente de Rui Stocco:

“Ao receber o estudante menor, confiado ao estabelecimento de ensino da rede oficial ou da rede particular para as atividades curriculares, de recreação, aprendizado e formação escolar, a entidade de ensino fica investida no dever de guarda e preservação da integridade física do aluno, com a obrigação de empregar a mais diligente vigilância, para prevenir e evitar qualquer ofensa ou dano aos seus pupilos, que possam resultar do convício escolar.” Responderá no plano reparatório se, durante a permanência no interior da escola, o aluno sofrer violência física por inconsiderada atitude de colega, do professor ou de terceiros, ou, ainda, qualquer atitude comissiva ou omissiva da direção do estabelecimento, se lhe sobrevierem lesões que exijam reparação e surja daí uma ação ou omissão culposa. Em verdade, a escola pública, representada pela Administração Pública, é responsável por qualquer dano que o aluno venha a sofrer, seja qual for a sua natureza, ainda que causado por terceiro, seja ele professor, aluno, visitante ou invasor. No que pertine à escola pública, a responsabilidade se filia ao princípio consagrado no art. 37, § 6o, da CF, configurando-se pela simples falha na garantia da incolumidade, independentemente da verificação de culpa específica de qualquer servidor. Este dever de guarda persiste enquanto o aluno estiver no interior da escola ou até mesmo fora dela, quando no exercício de atividade curricular, em congressos, conclaves, eventos culturais, sob a guarda de prepostos.” (In Tratado de Responsabilidade Civil, 7a edição, São Paulo, Editora RT, 2007, p. 1.107).

Nessa linha, o STF, no julgamento do Recurso Extraordinário no 1143951, Rel. Min. Cármen Lúcia, asseverou:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ATIVIDADE ESCOLAR. ACIDENTE. DANOS MATERIAIS E MORAIS. INDENIZAÇÃO. RECONHECIMENTO DO NEXO CAUSAL. ANÁLISE DO CONJUNTO PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2o, 3o E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4o DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 1143951 AgR, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 01/03/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-063 DIVULG 28-03-2019 PUBLIC 29-03-2019).

A propósito, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“CIVIL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CARÁTER INFRINGENTE. POSSIBILIDADE. AGRESSÃO VERBAL E FÍSICA. INJUSTIÇA. CRIANÇA. ÔNUS DA PROVA. DANO MORAL IN RE IPSA. ALTERAÇÃO DO VALOR. IMPOSSIBILIDADE. 1. Ação de compensação por dano moral ajuizada em 01.04.2014. Agravo em Recurso especial atribuído ao gabinete em 04.07.2016. Julgamento: CPC/2015. 2. Cinge-se a controvérsia a definir ocorrência de violação do art. 535 do CPC; e, se as alegadas agressões físicas e verbais sofridas pela recorrida lhe geraram danos morais passíveis de compensação. 3. Admite-se, excepcionalmente, que os embargos de declaração, ordinariamente integrativos, tenham efeitos infringentes desde que constatada a presença de um dos vícios do artigo 535 do CPC/73, cuja correção importe alterar a conclusão do julgado. Precedente. 4.
As crianças, mesmo da mais tenra idade, fazem jus à proteção irrestrita dos direitos da personalidade, assegurada a indenização pelo dano moral decorrente de sua violação, nos termos dos arts. 5o, X, in fine, da CF e 12, caput, do CC/02
. 5. A sensibilidade ético-social do homem comum na hipótese, permite concluir que os sentimentos de inferioridade, dor e submissão, sofridos por quem é agredido injustamente, verbal ou fisicamente, são elementos caracterizadores da espécie do dano moral in re ipsa. 6. Sendo presumido o dano moral, desnecessário o embate sobre a repartição do ônus probatório. 7. A alteração do valor fixado a título de compensação por danos morais somente é possível, em recurso especial, nas hipóteses em que a quantia estipulada pelo Tribunal de origem revela-se irrisória ou exagerada. 8. Recurso especial parcialmente conhecido, e nessa parte, desprovido
.” (REsp 1642318/MS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/02/2017, DJe 13/02/2017).

Logo, o nexo causal entre o fato e o dano é manifesto, configurado na dor e sofrimento, em decorrência do infortúnio que experimentou o demandante e seus familiares.

Diante desse quadro, indubitável que o dano sofrido decorreu diretamente da ausência de cuidados dentro da escola municipal, em ambiente que necessita de constante vigilância, e por consequência, perfaz caracterizada a defeituosa prestação de serviços pelo agente público.

Nesse passo, comprovados todos os requisitos exigidos para a caracterização da responsabilidade civil da Municipalidade, deve ser responsabilizado pelos danos ocasionados às requerentes, estando, portanto, correta a bem lançada sentença de primeiro grau, ao condenar o Município ao pagamento da indenização por danos morais.

Destarte, caracterizado está o dano e o dever de indenizar, eis que, no caso em tela, o
dano moral existe
in re ipsa
, está ínsito na própria ofensa, sendo dispensada maiores aprofundamentos acerca dos danos advindos da lesão sofrida que ocasionou a fratura e a quebra da dentição da aluna.

Nesse diapasão, os ensinamentos de Sérgio Cavalieri Filho:

“
Entendemos, todavia, que por se tratar de algo imaterial ou ideal, a prova do dano moral não pode ser feita através dos mesmos meios utilizados para a comprovação do dano material. Seria uma demasia, algo até impossível, exigir que a vítima comprove a dor, a tristeza ou a humilhação através de depoimentos, documentos ou perícia; não teria ela como demonstrar o descrédito, o repúdio ou o desprestígio através dos meios probatórios tradicionais, o que acabaria por ensejar o retorno à fase da irreparabilidade do dano moral em razão de fatores instrumentais. Neste ponto a razão se coloca ao lado daqueles que entendem que o dano moral está ínsito na própria ofensa, decorre da gravidade do ilícito em si. Se a ofensa é grave e de repercussão, por si só justifica a concessão de uma satisfação de ordem pecuniária ao lesado. Em outras palavras, o dano moral existe in re ipsa; deriva inexoravelmente do próprio fato ofensivo, de tal modo que, provada a ofensa, ipso facto está demonstrado o dano moral à guisa de uma presunção natural, uma presunção hominis ou facti, que decorre das regras da experiência comum
”.(CAVALIERI FILHO, Sérgio. Programa de Responsabilidade Civil. 10a ed. São Paulo: Ed. Atlas, 2012, p. 97.)

Quanto ao valor da indenização a esse título, sabe-se que se deve levar em conta a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição social e econômica do lesado, bem como a repercussão do dano, além do necessário efeito pedagógico da indenização.

Nesse âmbito, o
quantum
indenizatório deve guardar a dupla função, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a primeira dirigida ao agente do ato lesivo, a fim de evitar que atos semelhantes venham a ocorrer novamente e a segunda que o valor arbitrado não cause enriquecimento ilícito sem causa à parte lesada.

Dispõe o art. 944 do Código Civil: “
A indenização mede-se pela extensão do dano.”

Oportuna a lição do doutrinador Carlos Roberto Gonçalves:

“Em geral, mede-se a indenização pela extensão do dano e não pelo grau de culpa. No caso do dano moral, entretanto, o grau de culpa também é levado em consideração, juntamente com a gravidade, extensão e repercussão da ofensa, bem como a intensidade do sofrimento acarretado à vítima. A culpa concorrente do lesado constitui fator de atenuação da responsabilidade do ofensor. Além da situação patrimonial das partes, devese considerar, também, como agravante o proveito obtido pelo lesante com a prática do ato ilícito. A ausência de eventual vantagem, porém, não o isenta da obrigação de reparar o dano causado ao ofendido. Aduza-se que notoriedade e fama deste constituem fator relevante na determinação da reparação, em razão da maior repercussão do dano moral, influindo na exacerbação do quantum da condenação’’(GONÇALVES, Carlos Roberto, Direito Civil Brasileiro: Responsabilidade Civil, vol. 4, 5o Ed., SP: Editora Saraiva, 2010, p. 399)

No caso, considerando as peculiaridades do caso concreto, a quantificação da conduta ilícita e capacidade econômica da ofensora,
entendo que a quantia a título de indenização por morais fixada na sentença em R$ 10.000,00 (dez mil reais) deve ser mantida
, considerando a extensão dos danos causados à menor impúbere, a qual teve quebra da dentição. De fato, o dinheiro não paga a dor, pois impossível mensurar a sua extensão. Contudo, serve para amenizar, atenuar os males advindos do dano sofrido.

No que se refere ao
dano estético
, este caracteriza-se pela modificação negativa e permanente na aparência física do indivíduo, ou seja, haverá dano estético quando for constatado um efetivo prejuízo a algum atributo físico da pessoa, com repercussão negativa em sua imagem.

A professora Maria Helena Diniz define o dano estético como:

“é toda alteração morfológica do indivíduo, que, além do aleijão, abrange as deformidades ou deformações, marcas e defeitos, ainda que mínimos, e que impliquem sob qualquer aspecto um afeiamento da vítima, consistindo numa simples lesão desgostante ou num permanente motivo de exposição ao ridículo ou de complexo de inferioridade, exercendo ou não influência sobre sua capacidade laborativa. P. ex.: mutilações (ausência de membros - orelhas, nariz, braços ou pernas etc.); cicatrizes, mesmo acobertáveis pela barba ou cabeleira ou pela maquilagem; perda de cabelos, das sobrancelhas, dos cílios, dos dentes, da voz, dos olhos (RJTJSP, 39:75); feridas nauseabundas ou repulsivas etc., em consequência do evento lesivo”

Essa espécie de dano remete, portanto, à integridade corporal do indivíduo e, consoante o entendimento doutrinário-jurisprudencial dominante, distingue-se do dano moral nesse aspecto específico, cabendo lembrar que enquanto a pessoa jurídica pode sofrer o dano moral, somente a pessoa natural é suscetível ao dano estético.

Assim, a ofensa, ainda que mínima, deve provocar uma lesão à vítima capaz de atingir a higidez de sua saúde e/ou a sua incolumidade corporal, de modo a lhe alterar a forma física original, existente antes da lesão.

Contudo, não restou comprovado nos autos de forma cabal a necessidade de realização de “cirurgia plástica corretiva” ou mesmo de tratamento odontológico prolongado, em decorrência do ferimento sofrido. Aliás, neste aspecto, repita-se os termos do atestado anexado aos autos (ID. 2142421 - Pág. 5):

“De acordo com a avaliação clinica da menor Maila Aparecida de Souza Oliveira (06 anos) consta que, diante do incidente escolar (na escola Centro Educacional), ocorreu fratura coronária maior de 1/3 da coroa, necessitando neste caso, tratamento endodôntico e restaurador nos elementos dentários 11 e 21.”

De igual forma, não restou suficientemente demonstrada a ocorrência de deformidade e/ou cicatrizes de caráter permanente.

Convém esclarecer, inclusive, que “
a distribuição do ônus da prova repousa principalmente na premissa de que, visando à vitória da causa cabe à parte desenvolver perante o juiz e ao longo do procedimento uma atividade capaz de criar em seu espírito a convicção de julgar favoravelmente
” (Antonio Carlos de Araújo Cintra, Ada Pellegrini Grinover e Cândido Rangel Dinamarco, in Teoria Geral do Processo, 16a ed., São Paulo, Malheiros Editores, 2000. p. 349).

Nessa linha de raciocínio, é certo que a parte autora não se desincumbiu do ônus de comprovar o fato constitutivo do direito alegado na petição inicial, consoante disposto no inciso I, do artigo 373, do Código de Processo Civil.

Todas essas são razões suficientes para deixar claro que inexiste, aqui, o dever de indenizar, por ausência de provas suficientes para tanto.

Assim, não tendo sido demonstrado de forma convincente a necessidade de realização de “cirurgia plástica corretiva” e de tratamento odontológico prolongado, ou mesmo a ocorrência de deformidade e/ou cicatrizes de caráter permanente, não há outra conclusão senão a de que
o pedido de indenização a título de danos estéticos é, de fato, improcedente.

Quanto aos
danos materiais
, tenho que também merecem ser excluídos da sentença, posto que não há qualquer comprovante de despendimento de valores para tratamento dentário em favor da Apelada, tendo anexado aos autos somente o orçamento de ID. 2142421 - Pág. 1.

No tocante ao ônus de sucumbência, considerando o parcial provimento do apelo e, por consequência, a procedência parcial dos pedidos deduzidos na petição inicial (exclusão do pagamento de indenização por danos materiais e estéticos), cumpre realizar a redistribuição respectiva, para determinar que ambas as partes suportem o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para o ente público e o restante para a parte autora.

Ante o exposto,
CONHEÇO E

DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao
recurso, para excluir a condenação a titulo de danos materiais e estéticos, mantendo a sentença em seus demais fundamentos, redistribuindo os ônus sucumbenciais, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2021